Tribunal: TJBA
Processo: 8061906-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061906-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JULIO CESAR SANTOS DE LIMA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR SANTOS DE LIMA e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Júlio Cesar Santos de Lima contra acórdão que denegou habeas corpus, sob o fundamento de inexistir constrangimento ilegal na ausência física do réu em audiência de instrução e julgamento, realizada por videoconferência. 2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à suposta ausência do paciente na audiência, alegando falha estatal na escolta e falsidade na ata que registrou sua participação virtual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por não ter analisado a alegada ausência do paciente na audiência de instrução, em razão de falha estatal, e se tal fato comprometeria a validade da instrução criminal e o direito à ampla defesa. III. Razões de decidir 4. Inexistência de omissão. A matéria relativa à presença do réu em audiência foi devidamente apreciada pelo colegiado, que reconheceu a validade da sessão, registrando a participação do acusado por videoconferência e a assistência por advogado constituído. 5. Conforme consignado na ata de audiência, o réu acompanhou o ato virtualmente. Ainda que o custodiado estivesse em outra comarca, não houve prejuízo à defesa, nos termos do art. 217 do CPP, diante da manifestação das vítimas pelo depoimento sem a presença do acusado. 6. A ausência de registro visual do réu nos links das gravações não demonstra, por si só, a inexistência de sua presença virtual, especialmente diante da anuência do defensor quanto ao conteúdo da ata. 7. Segundo jurisprudência do STJ e STF, a ausência do réu em audiência não implica nulidade absoluta, dependendo de comprovação de prejuízo (CPP, art. 563). 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não configuradas (CPC, art. 1.022). IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência física do réu em audiência, quando comprovada sua participação virtual e a assistência de defensor, não configura nulidade do ato processual. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já enfrentada e decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.” Normativos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 185, 217 e 563; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgREsp 2669527/RJ, Rel. Min. Carlso Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos do Habeas Corpus nº 8061906-63.2025.8.05.0000, interpostos pelo Embargante Júlio Cesar Santos de Lima, tendo como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, para manter integralmente o Acórdão objurgado, nos termos do voto.